Tribunal: TJMT
Processo: 0003024-33.2014.8.11.0044
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003024-33.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDINEI ARRUDA DO AMARAL - CPF: 253.301.928-38 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSE DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - INVIABILIDADE – DENÚNCIA ANTERIOR, CONFISSÃO E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS – PROVAS HARMÔNICAS ENTRE SI –SENTENÇA MANTIDA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DA PENA DE RECLUSÃO PARA DETENÇÃO – VIABILIDADE – ERRO FORMAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO NESTA INSTÂNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PR RESTRITIVAS DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, DO CP. PREENCHIDOS

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em insuficiência de provas quando a decisão apresenta fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos (exames periciais, confissão extrajudicial e prova testemunhal), os quais evidenciam a autoria e a materialidade do delito imputado ao recorrente.

Constata-se que ao proferir a sentença, o juízo singular estabeleceu a pena
definitiva de 01 ano de
reclusão
e pagamento de 10 dias multa, tratando-se de erro formal, passível de correção nesta instância, uma vez que a norma penal infringida estabelece pena de detenção.

Uma vez afastadas as circunstâncias judiciais negativas, o réu sendo primário e o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, impõe-se a

substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo d. Juízo da Execução Penal

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Valdinei Arruda do Amaral, em relação aos termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação penal no 302433.2014.811.0044 (código 57881), na qual os condenou pela prática do crime previsto no artigo 12,
caput
, da Lei no. 10.826/03 aplicando-lhe, a pena de
01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, (Sent. Id. 15991990/91).

Inconformados com a r. sentença, o acusado interpôs o presente recurso, buscando nas razões recursais sua absolvição, sob argumento de que a sentença está fundamentada somente na confissão feita na fase extrajudicial.

Mantida a condenação, requer seja alterada a modalidade de reclusão para detenção, conforme previsto no art. 12,
caput
, da Lei no. 10.826/03, (Id. 15992476).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pela manutenção da sentença proferida, devendo ser alterado apenas a espécie de pena privativa de liberdade, de reclusão para detenção,
e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
(Id. 15992480/81).

A douta Procuradoria de Justiça, através do eminente Procurador Élio Américo, manifestou pelo provimento parcial do recurso (Id. 19383952), assim sintetizando:

“
Apelação Criminal – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12, da Lei no 10.826/2003] – sentença condenatória – irresignação defensiva; 1. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas – inviabilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas; 2. Requerida mudança na espécie da pena privativa de liberdade de reclusão para detenção – possibilidade – verificado equivoco praticado pelo magistrado de piso; 3. Pretendida substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito – impossibilidade – não preenchimento dos requisitos autorizadores - crime de mera conduta – tipicidade configurada – P elo parcial provimento do recurso.”

A douta Revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Valdinei Arruda do Amaral, em relação aos termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação penal no 302433.2014.811.0044 (código 57881), na qual os condenou pela prática do crime previsto no artigo 12,
caput
, da Lei no. 10.826/03 aplicando-lhe, a pena de
01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O apelante busca a absolvição sob alegação de que não há provas para a condenação.

Assim narra a denúncia:

“
Constado incluso inquérito policial que no dia 07 de outubro de 2014, por Voltadas08h:44min,na Fazenda Bebedouro, situada na MT 020, KM 14, neste Município de Paranatinga-MT, o denunciado VALDINEI ARRUDA DO AMARAL possuía/mantinha sob sua guarda arma defogodeusopermitido,calibrenominal28, melhor descrita a fl. l5-IP, sem a autorização e em desacordo com a determinação legal.

Segundo logrou-se apurar, o senhor Dionice Alves Ferreira procurou a Delegacia de Polícia, noticiando suposta ameaça perpetrada pelo denunciado contra o seu filho Luiz Henrique Ferreira de Souza, afirmando que tem receio do que pudesse acontecer, haja vista que o acusado possui em casa uma espingarda.

Assim, os agentes policiais deslocaram-se até o local supramencionado, e ao indagarem o denunciado sobre a arma de fogo, o mesmo foi até uma gaveta da cômoda, pegou e lhes entregou o armamento melhor descrito a fl. 15—IP.

Assim, foram efetuadas a apreensão da arma de fogo e a prisão em flagrante do acusado.

(...)”
(
Id. 8235166).

A realidade fática emergiu do boletim de ocorrência (Id. 15988961), termo de exibição e apreensão (Id. 15988965), relatório policial (Id. 15988972) e laudo pericial (Id. 15990955).

O apelante, em suas razões argumenta que não há provas suficientes para sustentar a condenação e que esta está amparada apenas na confissão feita na fase extrajudicial, uma vez que o apelante foi considerado revel no presente processo.

Pois bem.

Em que pese os argumentos lançados pela defesa, analisando as provas contidas nos autos, tenho que não lhe assiste razão.

Observa-se que o juízo sentenciante baseou-se nas provas produzidas em ambas as fases processuais, e que se apresentaram harmônicas entre si, a confissão do réu e os depoimentos prestados pelas testemunhas, policiais militares que receberam a denúncia e efetuaram a diligência, apreensão e prisão do apelante. Veja-se:

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, Valdinei Arruda do Amaral, confessou a autoria do crime, afirmando, inclusive que havia adquirido a arma a aproximadamente 06 (seis) meses. Observe:

“(...)
as perguntas da autoridade policial, RESPONDEU: QUE o interrogado sempre morou e trabalhou em fazendas e atualmente trabalha na fazenda "BEBEDOURO";
QUE há aproximadamente O6(seis) meses atrás comprou a espingarda do tipo cartucheira, calibre 28, nesta cidade de Paranatinga;
QUE comprou a arma de uma pessoa que não se recorda o nome e que essa pessoa não mora mais nesta cidade, não sabendo de seu endereço atual; QUE o referido armamento era utilizado pelo interrogado para caca de pequenos animais para alimentação; QUE a arma sempre que estava dentro de casa, ficava desmontada, ou seja, sem condições de uso imediato; QUE o interrogado somente montava o armamento quando iria cagar; QUE o interrogado afirma que recentemente teve um desentendimento com o filho de um vizinho e esse vizinho o denunciou-o por ameaça e disse que o interrogado possuía a arma de fogo; QUE na data de hoje 07/10/2014 os Policiais Civis foram até a casa do interrogado, momento em que ele entregou a arma, que estava desmontada e entregou também as munições, aos Policiais Civis e foi conduzido para esta Delegacia de Polícia; (...)”

O agente policial
Valter Sérgio Gomes da Mata
,
que efetuou a diligência e a apreensão do objeto, ao prestar depoimento, assim declarou:

“(...)
dando continuidade ao Boletim de ocorrência PJC-MT 20l4.27722l2, foram até a fazenda bebedouro, com o escopo de intimar a pessoa de VALDINEI ARRUDA DO AMARAL; QUE ao chegar na referida fazenda o depoente encontrou o VALDINEI e perguntou-lhe sobre a arma de fogo que ele teria em sua casa; QUE o VALDINEI foi até uma gaveta de um dos quartos da casa em uma gaveta de uma cômoda, pegou a espingarda calibre 28, que encontrava—se desmontada; QUE em seguida foi—lhe perguntado sobre as ameaças que supostamente havia proferido a vítima no B.O.; QUE o acusado disse que nunca havia ameaçado ninguém e que a arma era para sua segurança pessoal, pois sempre morou em fazendas; QUE, o depoente deu-lhe voz de prisão e ele foi conduzido para esta Depol;
(...)”(Id. 15988963).

Em juízo ratificou o depoimento anteriormente prestado:

“(...) O que ocorreu foi que antes da gente fazer essas diligências foi uma pessoa na delegacia e registrou um boletim de ocorrência de ameaça falando que o filho dela tinha sido ameaçado pelo Valdinei conhecido como Gabiru, ai na época a autoridade policial era o Doutor Fábio, ele pediu que a gente fizesse as diligências, foi na fazenda para intimar essa pessoa sobre as ameaças, só que a vítima da ameaça falou que ele tinha arma de fogo lá sabe, e ao chegar na residência lá na fazenda tinha várias casas dentro da propriedade, e ele morava em uma dessas casas, e ao chegar lá, a gente perguntou para ele, falou assim é o seguinte Gabiru, tem uma denúncia lá que você ameaçou um jovem ai, e que tem uma arma de fogo ai, o cara disse que viu essa arma de fogo, não adianta o senhor faltar com a verdade com a gente aqui porque a vítima falou que viu a arma, você tem essa arma ai? Se você tiver entrega pra gente ai, ai ele foi, entrou dentro da residência lá no quarto, perto de uma cômoda e pegou essa espingarda que estava até desmontada e entregou pra gente, pegou deu voz de prisão pra ele e pediu pra acompanhar até a delegacia. (...)”.

Com efeito, da leitura da sentença condenatória e das provas produzidas, verifico que a decisão tem fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos (exames periciais, confissão extrajudicial e prova testemunhal), os quais evidenciam a autoria e a materialidade do delito imputado ao recorrente.

No que se refere à afirmação da defesa de que o juiz deve formar sua convicção em provas colhidas sobre o contraditório e não em provas colhidas exclusivamente na investigação policial, tenho para mim que os depoimentos dos policiais e as confissão extrajudicial restaram corroborados pelos demais elementos dos autos, mostrando-se, assim, suficientes para embasar a condenação.

No que tange ao pedido para que seja modificada a espécie de reclusão para detenção, entendo que assiste razão ao apelante.

Ao proferir a sentença condenatória, o Juiz “a quo” assim consignou:

“
Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia o que faço para CONDENAR Valdinei Arruda do Amaral (brasileiro, solteiro, nascido em 18.03.1976, em Maracai-SP, filho de Valdinei Arruda do Amaral e José Amaral Neto, residente e domiciliado na Fazenda Bebedouro, situada na MT 020, Km 14, neste município de Paranatinga-MT), como incurso no artigo 12, caput, da Lei n.o 10.826/03.

- Aplicação da Pena:

A pena base para o crime descrito no art. 12 da Lei no 10.826/03 é detenção de 01 (um) a 03 (três) anos e multa.

Atento aos princípios constitucionais e as diretrizes do artigo 59 do Código Penal passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase a culpabilidade é um juízo de reprovabilidade da conduta, são normais para o tipo. Possui antecedentes criminais comprovados nos autos, sendo que poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. Os motivos do crime é o próprio do tipo, nada tendo a valorar que extrapole os limites do tipo. As circunstâncias não são desfavoráveis. O fato praticado não causou nenhuma consequência. Não há comportamento da vítima para ser analisado.

Analisadas referidas circunstâncias judiciais reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena base em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena (circunstâncias legais) verifico a inocorrência de circunstância agravante. No que atine a atenuante consubstanciada no artigo 65, III, “d”, do Código Penal – confissão espontânea - deixo de valorá-la com base no teor da Súmula 231 da STJ.

Na terceira fase não existem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, após análise de todas as circunstâncias cabíveis,
fixo a pena definitiva em 01 ano de
reclusão
e 10 dias multa, sendo que o valor de cada dia multa será de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, já que o acusado tem poucos recursos financeiros.

Regime de cumprimento de pena:

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal, determino o aberto como regime inicial de cumprimento da pena.

Substituição da Pena:

O acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito eis que não satisfaz o requisito elencado no inciso III, do artigo 44 do Código Penal Brasileiro, vejamos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Suspensão condicional da pena:

Não merece também a substituição condicional da pena, tendo em vista não preencher o requisito elencado no inciso II, do artigo 77 do Código Penal Brasileiro.

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; (...)”.
(Id. 15991990).

O art. 12, caput da Lei n. 10.826/03, estabelece a pena de detenção de um a três anos. Observe:

‘
Art. 12.
Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

Constata-se que ao proferir a sentença, o juízo singular, de forma equivocada estabeleceu a pena
definitiva de 01 ano de
reclusão
e 10 dias multa, uma vez que a norma penal infringida estabelece pena de detenção.

Logo, impõe-se a correção da espécie, mantendo o quantum da pena fixada, torno-a definitiva em

01 ano de
DETENÇÃO
e pagamento de 10 dias multas,
conforme estabelecido na sentença
.

Quanto a substituição da pena aplicada, o
art. 44 do Código Penal permite que a pena privativa de liberdade (prisão) seja substituída pela pena restritiva de direitos desde que preenchidos os seguintes requisitos:

“
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

...

§ 2 o

Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por
duas restritivas de direitos. (Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)

(...)”

In casu
, embora o juiz sentenciante tenha negado o direito de substituição da pena, sob argumento de que o apelante não preenche os requisitos em razão de sua extensa ficha criminal, verifica-se que as circunstâncias judiciais foram todas consideradas favoráveis, sendo a pena fixada no mínimo legal e a afolha de antecedentes criminais juntadas aos autos não registra qualquer sentença criminal com trânsito em julgado, o crime ora analisado é
possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo
, ou seja não praticado mediante grave ameaça ou violência à pessoa.

Uma vez afastadas as circunstâncias judiciais negativas, somada ao fato de o réu ser primário e o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, fica garantida a
substituição da pena privativa de liberdade por DUAS sanções restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo d. Juízo da Execução Penal.

Por todo o exposto, em
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto por
Valdinei Arruda do Amaral
, somente para alterar a pena imputada de reclusão para detenção, e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020